Tribunal: CARF
Processo: 11080.733797/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733797/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo afronta ao art. 97 do CTN.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA.
A multa de mora decorre do fato de a compensação não ter sido homologada,
colocando o contribuinte em mora em relação ao débito tributário não pago,
exatamente porque a compensação não foi homologada. A multa isolada
decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, ou seja, a forma
como o contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo devido) não
foi a correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não conseguiu
comprovar esses requisitos, exigindo da administração tributária a análise de
um suposto direito que não se confirmou.
MULTA ISOLADA. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Nos termos da súmula CARF no 2, o julgador tributário está impedido de
exercer controle de constitucionalidade da lei e negar, no caso concreto,
vigência ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por eventual ofensa ao
princípio constitucional que veda efeitos confiscatórios às exações tributárias.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DECISÃO AINDA
NÃO DEFINITIVA.
De acordo com o art. 62 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro, somente está
vinculado às decisões da Suprema Corte, nos casos de Recurso Extraordinário
com repercussão geral, quando a decisão for definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733797/2018-36
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada, imposta
diante do fato de a empresa ter compensado crédito com débito tributários, cuja compensação
não foi homologada, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação,
conforme decisão que se encontra nos autos. A empresa interpôs recurso voluntário distribuído
por sorteio para minha relatoria. Na sessão de 16/03/2021, este colegiado decidiu por
unanimidade converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 1302-000.946, uma
vez que o processo principal, referente à compensação, não veio apensado ao presente feito. Por
outro lado, este relator não tinha acesso ao sistema para saber a situação do processo principal, se
houve recurso e qual o resultado do seu julgamento. Assim, decidiu-se converter o julgamento
em diligência para que o processo principal da compensação fosse juntado ao presente processo
com o respectivo resultado final.
A diligência foi cumprida tendo sido juntada cópia da decisão de primeira
instância e extratos sobre o andamento do processo.
O presente processo, referente à multa isolada, foi novamente encaminhado para
este relator para continuidade do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Os requisitos de admissibilidade do recurso foram aferidos na decisão anterior.
1. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a
Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente impugnação apresentada pela empresa, que
contestava a aplicação de multa isolada na forma do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996.
Em síntese, a DRJ sustentou que a multa deveria ser mantida, pois decorria de
compensação não homologada, em que o despacho decisório foi objeto do PA no
10865.901902/2017-03. Declara ainda a decisão que o mencionado processo foi resolvido na
primeira instância, tendo como resultado: “manifestação de inconformidade improcedente”. No
entanto, na hipótese de interposição de recurso no processo principal, argumentou a DRJ, o
presente feito deveria ficar com a exigibilidade do crédito suspensa até decisão final no citado
expediente. No mais, afastou a vinculação dos diversos precedentes administrativos ou judiciais
referidos na impugnação e, sobre a alegação de inaplicabilidade da multa de mora cumulada com
a multa isolada, salientou que a multa moratória está prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de
1996, não se confundindo com a hipótese da multa isolada.
Conforme consta do relatório, o julgamento do presente recurso foi convertido em
diligência para se apurar o resultado final do processo no 10865.901902/2017-03, que tratou da
compensação. O resultado da diligência indicou que o débito daquele processo foi pago e o
processo arquivado.
Assim, resta analisar o cabimento da multa isolada.
Em resumo, a síntese dos argumentos da recorrente consiste no não cabimento da
multa isolada no indeferimento de compensação, porquanto as multa deverão ser impostas nos
casos de não cumprimento de obrigações acessórias, o que não é o caso da compensação não
homologada; impossibilidade da concomitância de multa isolada com multa de mora, porquanto
esta absorveria a outra; ocorrência de confisco e reconhecimento de repercussão geral pelo STF
sobre o caso da multa isolada na compensação.
2. MÉRITO
2.1 Cabimento da multa isolada
Sobre o primeiro argumento, sem razão a recorrente. De fato, o art. 97, V do CTN
define que compete à lei fixar penalidades em matéria tributária. No caso em questão, a multa
isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, não havendo afronta ao dispositivo do CTN invocado.
Além disso, as penalidades em matéria tributária não se destinam apenas aos
casos de não cumprimento de obrigações acessórias. De acordo com o próprio inciso V do art. 97
do CTN, citado pela recorrente, cabe à lei estabelecer “a cominação de penalidades para as ações
ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”. Daí porque,
qualquer conduta do contribuinte contrária à legislação poderá ser objeto de penalidade, desde
que prevista em lei.
No caso dos autos, a empresa foi multada por penalidade específica para os casos
de compensação não homologada, não cabendo ao administrador tributário e nem ao julgador
administrativo, negar vigência à lei.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

2.2 Inexistência de concomitância entre multa isolada e multa de mora
Com relação à tese de concomitância da multa isolada com a de mora, as
hipóteses de incidência de ambas as penalidades são diferentes. A multa de mora decorre do fato
de a compensação não ter sido homologada, o que coloca o contribuinte em mora em relação ao
débito tributário não pago, exatamente porque a compensação não foi homologada. A previsão
legal da mencionada multa é a seguinte:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A multa isolada decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, ou
seja, a forma como o contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo devido) não foi a
correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não conseguiu comprovar esses
requisitos, exigindo da administração tributária a análise de um suposto direito que não se
confirmou. A multa isolada está prescrita no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Conforme se verifica, trata-se de duas previsões legais explícitas que recaem no
caso concreto, pois, conforme narrado, a compensação tratada no PA no 10865.901902/2017-03,
não foi homologada, o que enseja a aplicação das duas multas.
Por outro lado, independentemente das controvérsias a respeito da
constitucionalidade da multa isolada, o julgador tributário está adstrito aos termos da lei, não
podendo negar-lhe vigência por impedimento regimental, vazado no que orienta a súmula CARF
no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, não há como acolher o argumento da não concomitância com base na tese
da absorção das penalidades.
2.3 Natureza confiscatória da multa isolada
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

Quanto ao argumento de que a eventual imposição de multa isolada, quando a
compensação não é homologada, afronta a regra constitucional de não confisco, estatuída no art.
150, IV, da Constituição Federal, também não pode prosperar pelos mesmos motivos declinados
para aplicação da Sumula CARF no 2. O julgador tributário está impedido de exercer controle de
constitucionalidade da lei e negar vigência ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
2.4 Da Repercussão Geral reconhecida pelo STF
Em relação à repercussão geral reconhecida no RE no 769.939/RS, tem-se o
seguinte: Na sessão de 27/04/2020, depois do voto do Min. Edson Fachin, foi proposta a seguinte
tese:
(tema 736 da repercussão geral):
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária
Na mesma sessão houve pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, estando o
julgamento suspenso até a presente data.
De acordo com o art. 62 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro, somente está
vinculado às decisões da Suprema Corte nos casos de Recurso Extraordinário com repercussão
geral, quando a decisão for definitiva. No ponto, veja-se o dispositivo em questão:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da L
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

O RE no 769.939/RS, conforme se viu, está pendente de decisão final, não
podendo vincular o julgador administrativo, devendo, por ora, prevalecer a disposição legal
vigente.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital